Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721270-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ARQUINEW ESCRITORIO DE ARQUITETURA E CONSTRUTORA LTDA - ME, CONSTRUCOES, REFORMAS E PROJETOS CARLOS FONTES EIRELI, CARLOS EDUARDO PEREIRA FONTES, MARIA EDNA DE OLIVEIRA FONTES AGRAVADO: VIVALDO REINALTO DE SOUSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por possível inovação recursal, como já esclarecido e apreciado na decisão de ID 37851938. Importante destacar que anteriormente, o embargante desistiu do pedido de reconhecimento de omissão quanto a primeira suspensão processual conforme petição de ID 37710457, razão pela qual deve manifestar-se sobre possível condenação em litigância de má-fé, considerando o comportamento temerário, uma vez que alega omissão em face de pedido que desistiu. Brasília, DF, 11 de novembro de 2022 15:24:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador